Tribunal: TJBA
Processo: 0005080-98.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005080-98.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GOMES DE GOUVEA VIEIRA, MARCELO MAX TORRES VENTURA, PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

APELADO: NUZANIA MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANO GUIMARAES VIEIRA, MAURICIO DA CUNHA BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR DOENÇA (IPD). NEGATIVA DE COBERTURA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL.

I. Caso em exame.

Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por Segurada de seguro de vida em grupo, aposentada por invalidez acidentária (código 92 do INSS), devido a patologias osteomusculares crônicas decorrentes de esforço repetitivo (LER/DORT).

A Seguradora Recorrente negou a cobertura, alegando doença pré-existente e que a invalidez não preenche os critérios restritivos da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) da SUSEP, que exigiriam um grau de dependência para as relações autonômicas não atingido pela Segurada.

O Juízo
a quo
julgou o pedido procedente, condenando a Seguradora ao pagamento de R$ 38.303,70, correspondente ao somatório dos capitais segurados das apólices Principal e Complementar (30 salários mínimos de referência), corrigidos a partir de 01/05/2010.

II. Questão em discussão.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e legalidade da inversão do ônus da prova.

Caracterização da invalidez total e permanente e a prevalência do laudo pericial judicial sobre a interpretação restritiva da cláusula de Invalidez Funcional (IAIF).

Afastamento da alegação de doença pré-existente por ausência de comprovação de má-fé da Segurada.

Manutenção da condenação pecuniária e dos encargos de sucumbência.

III. Razões de decidir.

A relação jurídica entre Segurado e Seguradora submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

O laudo pericial produzido em juízo, sob o contraditório, é conclusivo ao atestar a incapacidade total e permanente da Segurada para as atividades laborativas, decorrente de doença profissional (LER/DORT), sinistro ocorrido na vigência do contrato.

A oposição da Seguradora ao pagamento com invocação da ausência de pontuação mínima na Tabela IAIF (Invalidez Funcional) é abusiva, pois estabelece uma restrição que desvirtua a finalidade do seguro de vida em grupo, exigindo grau de dependência absoluta não compatível com a expectativa do consumidor segurado, violando o equilíbrio contratual previsto no CDC.

A exclusão de cobertura sob a alegação de doença pré-existente é ineficaz, ante a ausência de prova de que a Seguradora exigiu exames médicos prévios no momento da contratação ou da má-fé inequívoca da Segurada.

IV. Dispositivo e tese.

Apelação Cível conhecida e DESPROVIDA. Tese de julgamento: "1. A restrição de cobertura securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), baseada em critérios de avaliação que exigem grau de perda de autonomia incompatível com a invalidez total e permanente para o trabalho (laboral), é considerada abusiva quando há comprovação pericial da incapacidade laboral definitiva do segurado por doença coberta, especialmente em contratos de seguro de vida em grupo. 2. Os honorários sucumbenciais devem ser majorados em sede recursal, conforme o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90): Art. 6º, VIII, Art. 47, Art. 51, IV. Constituição Federal: Art. 93, IX. Código de Processo Civil: Art. 85, §§ 1º e 11, Art. 487, I. Código Civil: Art. 405, Art. 757.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0005080-98.2011.8.05.0274
, em que figuram como apelante
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.
e como apelado
NUZANIA MARQUES DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora